Tribunal: TJSP
Processo: 2108955-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE O BANCO RÉU SUSPENDA AS DEDUÇÕES DAS PRESTAÇÕES DE CONTRATOS CUJAS CONTRATAÇÕES FORAM NEGADAS PELA AUTORA, BEM COMO SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DELA NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INTANGIBILIDADE – Alegação de ocorrência de fraude em

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE O BANCO RÉU SUSPENDA AS DEDUÇÕES DAS PRESTAÇÕES DE CONTRATOS CUJAS CONTRATAÇÕES FORAM NEGADAS PELA AUTORA, BEM COMO SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DELA NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INTANGIBILIDADE – Alegação de ocorrência de fraude em nome da agravada que não foi minimamente afastada pelo banco agravante - Ausência de prova, produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, das supostas contratações dos negócios jurídicos impugnados pela autora. - Necessidade de manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão das deduções dos empréstimos que recaem sobre seu o benefício previdenciário, bem como de abstenção de envio do nome às bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito – Recurso desprovido.